Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729421-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento aviado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB em face da decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação anulatória movida pela ora agravante em desfavor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo requerido. Aduz, em suma, que foi notificada pela agravada, em virtude de fato narrado pela consumidora Ivoni Bandeira Mendes Lacerda, segundo o qual lhe foram cobradas tarifas distintas para o mesmo serviço prestado, tendo sido aplicada multa no valor de R$ 14.533,34 (quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) à agravante por má prestação do serviço. Esclarece que a diferença se deu por terem sido realizadas religações de cortes distintos, mediante procedimentos diversos, para os quais foram aplicadas tarifas previstas em regulamento específico. Considera exorbitante o patamar da multa arbitrada face aos valores das respectivas ligações de R$ 138,50 (cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos) e R$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos). Aponta, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente na medida em que a apuração do agravado se iniciou em 2015 e em 5/4/2018 a recorrente interpôs recurso junto à autarquia, tendo sido julgado em 22/3/2021. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o julgamento final de mérito, a fim de suspender a cobrança da multa aplicada até o trânsito em julgado da ação originária. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever trecho da r. decisão agravada, in verbis: “(...) No caso em apreço, busca a parte autora a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon/DF e que a ré se abstenha da cobrança e da inscrição em dívida ativa e da inscrição do seu nome no Cadastro de Reclamações Fundamentadas e demais medidas decorrentes da sanção, pena de multa diária. Do exame da exposição fática trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado. Embora inicialmente pretenda justificar que se trata de religações distintas e que os valores cobrados estão disciplinados em normas específicas às quais a CAESB deve obediência devido ao princípio da legalidade, relembro que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por seu turno, a parte requerente não trouxe elementos concretos de violação aos princípios administrativos ou máculas no bojo do processo aptos a desconstituir o auto de infração fustigado. De outra via, na decisão de ID 134421930, que originou a aplicação da multa pela ora ré, há a informação de ser o motivo da sanção a empresa recusar-se a esclarecer a variação de valores cobrados pela religação de corte e que, ainda assim, a ausência de defesa prévia pela Caesb, naqueles autos, não prejudicou a sua análise, visto que o parecer da Diretoria Jurídica considerou todos os argumentos trazidos nas informações preliminares e na audiência de conciliação. Desse modo, em sede de cognição sumária, resta inviável a constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas, o que recomenda o indeferimento do pedido in limine. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. (...)” De fato, não há como se afastar do entendimento exarado pelo d. Magistrado de origem. Os elementos de prova contidos nos autos, aliados aos relatos da parte agravante, não são suficientes para suspender, in limine, a cobrança da multa regularmente aplicada pelo órgão de proteção consumerista. Como se sabe, os atos emanados pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON gozam de presunção de legalidade e veracidade, de modo que eventual impugnação da multa aplicada deve vir acompanhada da necessária demonstração de sua insubsistência, notadamente em sede de apreciação de pedido de efeito suspensivo. No caso em apreço, o procedimento administrativo foi instaurado em razão de reclamação registrada por consumidora que teve descontos diversos em sua fatura, referentes ao mesmo serviço prestado pela agravante (religação do fornecimento de água). Não obstante as alegações da recorrente, verifica-se que o fundamento que levou à aplicação de penalidade por má prestação do serviço refere-se à recusa de apresentação das justificativas para a diferença entre as tarifas cobradas. Assim, neste primeiro momento, não se observa qualquer vício formal no procedimento a ensejar a imediata suspensão da multa aplicada e afastar, por conseguinte, a presunção iuris tantum do ato exarado, que, inclusive, foi objeto de revisão após interposição de recurso administrativo pela empresa ora agravante. Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator